Tribunal: TJES
Processo: 5008330-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008330-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: WALCIRLEY MENEZES MENDEWALD e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INADIMPLEMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ASTREINTES FIXADAS COM LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. STJ,
“[...]no julgamento do REsp 1.474.665/RS, afetado ao rito do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecer medicamento. Na mesma linha: AREsp 1.579.684/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.777.312/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

2. Uma vez que decisão agravada demonstra observância às balizas da razoabilidade e atenta para a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, nega-se provimento ao recurso.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5008330-96.2023.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Walcirley Menezes Mendwald

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que indeferiu os pedidos de exclusão ou diminuição da multa cominatória referente ao inadimplemento da obrigação imposta na sentença proferida nos autos do processo originário. (ID. 5570877)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo alega basicamente que a redução das astreintes para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) ainda se demonstra excessiva,
“[...]eis que as obrigações estabelecidas na sentença foram cumpridas pelos réus[...]”
. Que
“[...]em nenhum momento o magistrado fixou a quantidade de dias de atraso de cada ente federativo, limitando-se a “reduzir a multa ao patamar de R$100,00 por dia, até o limite de R$15.000,00[...]”
, bem como que o Município de Itapemirim se comprometeu no cumprimento da sentença. Que
“[...]as astreintes não fazem coisa julgada material, podendo ter seu valor alterado pelo juiz a qualquer tempo, quando se torna excessivo, como é o caso dos autos[...]”
, pelo que pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito
“[...]requer seja o valor pretendido a título de astreintes revogado e, subsidiariamente, reduzido para o valor não superior ao da obrigação principal.”
(ID. 5570860)

Decisão ID. 7124662, por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID. 7812064) e manifestação Ministerial (ID. 8997232), ambas pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos do agravante de exclusão ou diminuição da multa cominatória referente ao inadimplemento da obrigação imposta na sentença proferida nos autos do processo originário. (ID. 5570877)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo alega basicamente que a redução das astreintes para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) ainda se demonstra excessiva,
“[...]eis que as obrigações estabelecidas na sentença foram cumpridas pelos réus[...]”
. Que
“[...]em nenhum momento o magistrado fixou a quantidade de dias de atraso de cada ente federativo, limitando-se a “reduzir a multa ao patamar de R$100,00 por dia, até o limite de R$15.000,00[...]”
, bem como que o Município de Itapemirim se comprometeu no cumprimento da sentença. Que
“[...]as astreintes não fazem coisa julgada material, podendo ter seu valor alterado pelo juiz a qualquer tempo, quando se torna excessivo, como é o caso dos autos[...]”
, pelo que pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito
“[...]requer seja o valor pretendido a título de astreintes revogado e, subsidiariamente, reduzido para o valor não superior ao da obrigação principal.”
(ID. 5570860)

Ao proferir a decisão ID. 7124662 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a obrigação imposta pela sentença em cumprimento na demanda originária foi dirigida a ambos os entes públicos, em decorrência da responsabilidade solidária que permeia a matéria afeta à garantia do direito fundamental à saúde, sendo certo que da análise dos autos é fácil a constatação de que a medida liminar deferida em 20/08/2014 (fls. 26/27), até julho de 2015 ainda não tinha sido integralmente cumprida (fls. 78/80).

Além disso, como bem ressaltado pelo Magistrado singular, a multa diária foi reduzida pelo Juízo de origem de R$184.550,00 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais)
“[...]para o valor de R$ 100,00, limitando-a ao valor de R$15.000,00. Então, basta efetuar uma simples operação matemática para saber que o limite imposto de R$15.000,00 se refere a um período de descumprimento de 150 dias. Logo – considerando o descumprimento de um ano, em confronto com a multa fixada – concluir-se-á que a referida decisão considerou o descumprimento limitado aos 150 dias, fixando o valor em R$ 15.000,00[...]”
, o que se demonstra razoável e pertinente às peculiaridades do caso.

Nesse contexto, reputo como acertada a decisão atacada, notadamente porque se harmoniza com a jurisprudência do e. STJ, conforme se depreende do seguinte julgado, com as devidas adequações:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE IDOSA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.474.665/RS, afetado ao rito do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecer medicamento. Na mesma linha: AREsp 1.579.684/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou: "No que concerne às astreintes, é de se ressaltar que tal medida tem por escopo unicamente reprimir a resistência do Estado, em caso de eventual descumprimento da decisão hostilizada. Na espécie, a fixação da multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), afigura-se razoável, porquanto o que está em debate é o direito à saúde da demandante" (fl. 130, e-STJ).

3. No caso dos autos, inexistindo evidente desproporcionalidade no quantum estipulado a título de astreintes, a revisão do acórdão recorrido demanda revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.777.312/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.